Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO E REMANEJAMENTO DE HIDRÔMETRO. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO APRESENTADO. PENALIDADE LEGALMENTE PREVISTA. LIGAÇÃO DE ÁGUA EM OBRA PÚBLICA. AUSENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Descabida a concessão de tutela de urgência destinada ao afastamento e depósito judicial de multa, uma vez que a penalidade, prevista legalmente, foi aplicada após processo administrativo sem recurso apresentado pela empresa.
3. As alegações atinentes à ausência de prévia notificação da fiscalização e de desnecessidade da substituição do hidrômetro são matérias que dependem de dilação probatória, não servido, por si só, no momento processual inicial, para afastar a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos.
4. Não se vislumbra perigo de dano, decorrente da alegada recusa à instalação de hidrômetro em endereço objeto de obra contratada com o Poder Público quando ausente o próprio contrato administrativo, de forma a possibilitar conhecer a localização específica da obra, os prazos e eventuais sanções administrativas incidentes.
5. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, mostra-se descabida a concessão da tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e não provido.